Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717613-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GABRIEL DE MORAIS ALENCAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGO a desistência ao recurso (ID 24285119). Comunique-se ao juízo da execução, conforme determinado no ID 19856463. Após, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios